Tribunal: STF
Processo: RE 76634
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-09
Data de publicação: 1973-10-09

Ementa:
CASAMENTO. ANULAÇÃO. ERRO ESSENCIAL. PARA QUE HAJA ERRO ESSENCIAL
QUANTO A PESSOA DA ESPOSA, CUJO PROCEDIMENTO IRREGULAR ANTES DO
CASAMENTO, DESCONHECIDO DO MARIDO, TORNOU INSUPORTAVEL A VIDA COMUM,
NÃO E INDISPENSAVEL QUE TAL COMPORTAMENTO TENHA CHEGADO A
CARACTERIZAR VERDADEIRA DEPRAVAÇÃO MORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.